Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-70.2021.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704771-70.2021.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA RECORRIDO: MARCELO RIBEIRO PEIXOTO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. Na hipótese dos autos, o recurso inominado interposto pelo recorrente não veio acompanhado das guias e comprovantes de pagamento das custas processuais e do preparo. Ademais, o recurso inominado veio acompanhado de pedido de gratuidade de justiça. Foi juntado o salário do Recorrente, com remuneração de cerca de R$ 6.200,00, pelo que se presume sua capacidade de arcar com as diminutas custas processuais e o preparo recursal. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se o recorrente para que pague e comprove o pagamento das custas e do preparo, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Intime-se. Publique-se. Brasília/DF, 4 de agosto de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora